Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Saídas sistemáticas. Curso profissionalizante.
1 - Os benefícios extramuros dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Não se mostra desarrazoado condicionar a concessão das saídas sistemáticas à conclusão do curso de aprendizagem, que propicia capacitação e pode servir de suporte financeiro, em atenção ao eixo profissionalizante previsto no Plano Individual de Atendimento (PIA), sobretudo se a transferência do socioeducando para outra unidade, para gozar dos benefícios externos, poderia dificultar a consolidação do processo socioeducativo.
3 - Agravo não provido.